Tribunal: TJDFT
Processo: 0743662-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PONTUAL INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NO MÉRITO, NÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissões a serem supridas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) em relação à: (a) análise do ônus da impugnação específica; (b) classificação da obra como útil; (c) (in)observância à convenção condominial; (d) majoração dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Os argumentos constantes do recurso cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo com a decisão recorrida, respeitando assim o princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar.
4. É vedado a qualquer das partes inovar em sede recursal, de modo que questões apresentadas, e não submetidas anteriormente ao e. Juízo sentenciante, não podem ser conhecidas em recurso, ressalvadas aquelas de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.013, § 1o). Recurso parcialmente conhecido.
5. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
6. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [ônus da impugnação específica; classificação da obra como útil; (in)observância à convenção condominial; majoração dos honorários advocatícios], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

7. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).

8. Inexistindo elementos que demonstrem, por ora, de forma cabal, a prática de atos manifestamente protelatórios, conclui-se pelo regular exercício do direito de ação/recurso. Rejeitada a litigância de má-fé.

IV. Dispositivo
9. Embargos declaratórios parcialmente conhecidos (rejeitada a preliminar). No mérito, não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.013, § 1o; 1.022, I a III; 1.025; 1.026, § 2o; 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.